Tribunal: TJSP
Processo: 1044709-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044709-70.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GABRIELA ALVES GUIMARÃES, é embargado FERNANDO ALCÂNTARA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044709-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.351
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: GABRIELA ALVES GUIMARÃES
EMBARGADO: FERNANDO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
INTERESSADA: SYRAD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
VOTO No 44.351
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão ou contradição.

Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 400/404, que negou provimento ao apelo manejado pela embargante,
mantendo a r. sentença que extinguiu o processo de origem.
Pretende, agora, seja suprida omissão sobre a menção
que a embargante não exercia a administração financeira da sociedade.
Também requer o pronunciamento sobre a questão mencionada à fls. 361 e
os dissídios jurisprudenciais citados em Apelação à fls. 362/365 (fls. 4/7).
Por fim, aduz contradição e nova omissão no que tange ao arbitramento de
sucumbência.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre na hipótese.
A respeito da administração da sociedade, o aresto sequer
teria como ser omisso, pois mantida a sentença que não julgou o mérito da
demanda.
Tampouco há pronunciamento restante sobre as questões
agitadas às fls. 3, cabendo ressaltar que o julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044709-70.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 44.351
3
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão1.
Quanto à fixação de sucumbência, também não identifico
a ocorrência de defeitos. Corretamente aplicado, pelo juízo a quo, o artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, coube à Corte, com apoio na lei, majorar o
montante em virtude do trabalho adicional em grau recursal.
Os vícios apontados, em verdade, manifestam o
inconformismo da recorrente e não condizem com a natureza integrativa do
recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 STJ, EDcl no MS no 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 15/6/2.016.